Tribunal: TJDFT
Processo: 0740246-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. REGRA EDITALÍCIA. APRECIAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE. ÓBICE INTRANSPONÍVEL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Em se tratando de concurso público, não cabe ao Judiciário rever critérios de avaliação, tampouco afastar a cláusula do edital que fixa o limite de candidatos que preencherão o cadastro de reserva, salvo se essa postura da Administração implicar em violação a algum direito dos candidatos.
2- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.